Tribunal: TJPA
Processo: 0806616-88.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806616-88.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: H. V. D. S. A., STEFANY TEIXEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 080661688.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA / LUCCA DARWICH MENDES

AGRAVADO: H.V.D.S.A.

REPRESENTANTE: STEFANY TEIXEIRA DA SILVA

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA MENOR COM PARALISIA CEREBRAL. THERASUIT. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC/15. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE RECEBEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM EFEITO SUSPENSIVO.

POSSÍVEL ATRIBUIÇÃO DE PERICULUM IN MORA INVERSO À CRIANÇA RECORRIDA, QUE RECEBEU INDICAÇÃO MÉDICA PARA O RESPECTIVO TRATAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 080661688.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA / LUCCA DARWICH MENDES

AGRAVADO: H.V.D.S.A.

REPRESENTANTE: STEFANY TEIXEIRA DA SILVA

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
contra decisão monocrática proferida por este juízo relator que deixou de conceder o efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento movido em face de
H.V.D.S.A., cuja representante é STEFANY TEIXEIRA DA SILVA

Volta-se o recorrente contra a decisão monocrática desta relatora que deixou de receber o agravo de instrumento em seu efeito suspensivo, mantendo os efeitos da decisão singular que determinou que o plano de saúde autorizasse e custeasse o tratamento denominado THERASUIT ao agravado, tendo a decisão do juízo a quo sido proferida nos seguintes termos:

DEFIRO O PEDIDO,
determinando que a requerida custei imediatamente

e de forma integral,
o tratamento multidisciplinar da infante
HELOISA VALENTINA DA SILVA AMORIM, portadora de Paralisia Cerebral (CID 10 - G80 R26),

notadamente com o CUSTEIO DIRETO DAS DESPESAS ONDE A CRIANÇA JÁ REALIZA AS TERAPIAS NA CLÍNICA THERASUIT STUDIO BELÉM,
enquanto durar a necessidade da infante,

conforme prescrição médica.

Tendo esta desembargadora relatora mantido os efeitos da decisão acima citada, volta-se o recorrente contra tal decisum, por meio do presente AGRAVO INTERNO, onde afirma o agravante que o
Decisum
deixou de observar que a tutela provisória fixada pelo juízo singular fora estipulada em evidente confronto com o livremente pactuado entre as partes. Nessa esteira, aduz que o tratamento em questão é experimental e não está previsto no rol de procedimentos da ANS, sendo esse outro motivo que afastaria sua obrigação. Por esses argumentos, pleiteia a reconsideração da decisão monocrática guerreada e o provimento do presente recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno , mas somente ao agravo de instrumento – id . 14312742

É breve o relato.

Inclua-se na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 080661688.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

ADVOGADO: ARTHUR LAERCIO HOMCI DA COSTA SILVA / LUCCA DARWICH MENDES

AGRAVADO: H.V.D.S.A.

REPRESENTANTE: STEFANY TEIXEIRA DA SILVA

ADVOGADO: LUCAS FONSECA CUNHA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conforme a sistemática do CPC/15, o agravo interno é o recurso cabível contra decisões monocráticas, conforme norma prevista no art. 1.021 do respectivo Diploma Legal. Sendo este o caso em tela. De modo que restaram preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, pelo que conheço do presente AGRAVO INTERNO.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida por este Relatora, que em decisão monocrática, indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Busca a parte ora recorrente a análise colegiada da questão anteriormente objeto de decisão monocrática, a fim de reformar a decisão que recebeu o agravo de instrumento sem efeito suspensivo, alegando que não deve subsistir a obrigação de conceder o tratamento
Therasuit
ao recorrido, sendo tal tratamento não contemplado pelo rol da ANS e ainda se tratar de tratamento de caráter experimental.

É cediço que para a concessão DO EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO, é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 995, parágrafo único do CPC/15.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

No caso em tela, restou demonstrado que a parte agravada é portadora de Paralisia Cerebral (CID 10 - G80 R26) e além disso é beneficiária beneficiário do plano de saúde agravante, havendo recomendação médica do tratamento fisioterápico intensivo pelo método Therasuit. Portanto, considero que não comportam as hipóteses em favor à atribuição do efeito suspensivo almejado, uma vez que a cessação do respectivo tratamento pode representar periculum in mora inverso à criança, ora agravada.

Nesse sentido, fartos precedentes deste Tribunal, relativos especificamente à cobertura do tratamento pelo método Therasuit, do que faço referência:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS– RECUSA DO PLANO DE SAÚDE EM ARCAR COM TRATAMENTO MÉTODO THERASUIT – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO NÃO INSERIDO NO ROL DA ANS - INADMISSIBILIDADE – RECUSA INJUSTA, QUE CONTRARIA A FINALIDADE DO CONTRATO E REPRESENTA ABUSIVIDADE À LUZ DO CDC – COBERTURA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (4960768, 4960768, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-22)

APELAÇÃO EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS: EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PLANO DE SAÚDE – RELAÇÃO REGIDA PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – TRATAMENTO THERASUIT – INDICAÇÃO POR 02 (DOIS) MÉDICOS CONVENIADOS À APELANTE – NEGATIVA INDEVIDA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (4960139, 4960139, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-13, Publicado em 2021-04-21)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO. A RECUSA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE EM AUTORIZAR E CUSTEAR O TRATAMENTO MÉDICO INDICADO POR MÉDICOS ESPECIALISTAS SE MOSTRA INDEVIDA, QUANDO AS PROVAS ACOSTADAS AOS AUTOS DENOTAM A SUA NECESSIDADE PARA A SUA REABILITAÇÃO. MÉTODO FISIOTERÁPICO THERASUIT. APLICAÇÃO CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (4941977, 4941977, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-04-12, Publicado em 2021-04-19)

Por outro lado, registre-se que a negativa de atendimento por parte da operadora do plano de saúde, fere, a priori, o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, preconizado como um dos pilares do nosso ordenamento jurídico nacional previsto na Carta Magna de 1988.

Nesses termos,

ENTENDO QUE A DECISÃO MONOCRÁTICA, QUE DEIXOU DE RECEBER O RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM EFEITO SUSPENSIVO DEVE SER MANTIDA, A FIM DE MANTER OS EFEITOS DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DO JUÍZO A QUO, até ulterior deliberação.

Por todo o exposto, conheço do recurso de AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO.

Belém,

de

de 2023.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 16/11/2023